Tribunal: TJMT
Processo: 1010346-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010346-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA - ME, GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR
PROCURADOR: ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1002221-88.2016.811.0003, manejada em face de GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR ME, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, nas contas bancárias do devedor, ora agravado.
Para tanto, aduz o agravante que, a magistrada singular indeferiu pedido de penhora on-line sob o argumento equivocado de que, o uso do sistema de constrição via Bacenjud configuraria abuso de autoridade.
Alega que, para incorrer na hipótese de abuso de autoridade, a indisponibilidade de ativos financeiros decretada deverá se dar em quantia que extrapole, de forma exacerbada, o valor estimado para satisfação da dívida, situação que não se amolda ao caso em exame.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito ativo, sobretudo, porque acaso seja dado provimento ao recurso, a parte será plenamente atendida na sua pretensão de obter a penhora via sistema BACENJUD, sem que até lá sobrevenha qualquer prejuízo de difícil ou incerta reparação.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora